Tribunal: STJ
Processo: 0388848-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041719 - RJ (2025/0388848-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IAGOR FREIRES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS DE SOUZA CALAZANS - RJ251513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
CORPUS
DROGAS. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO
STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, com fundamento na
por ausência de flagrante ilegalidade na decisão que
corpus
Súmula 691/STF,
manteve a prisão preventiva do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a superação da Súmula 691 do STF, que
impede o conhecimento de
contra decisão de relator que indefere liminar em
habeas corpus
tribunal superior, diante da alegação de manifesta teratologia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe habeas corpus
contra decisão que indefere liminar na origem, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou
teratologia da decisão impugnada.
4. No caso concreto, não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a superação da Súmula
691 do STF.
5. A situação dos autos não justifica a intervenção prematura do Superior Tribunal de Justiça,
devendo-se aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52687998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/11/2025 20:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 9670b341-6f90-4d82-83f4-492ee72728d8

1. Não cabe
contra decisão que indefere liminar na origem, salvo em caso de
habeas corpus
flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A intervenção do Superior Tribunal de Justiça deve aguardar o esgotamento da jurisdição do
Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, HC n. 957.157/SP, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 28/5
/2025; STJ, AgRg no HC 991.770/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJEN
26/05/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
25/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52687998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/11/2025 20:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 9670b341-6f90-4d82-83f4-492ee72728d8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041719 - RJ (2025/0388848-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IAGOR FREIRES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS DE SOUZA CALAZANS - RJ251513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
CORPUS
DROGAS. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO
STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, com fundamento na
por ausência de flagrante ilegalidade na decisão que
corpus
Súmula 691/STF,
manteve a prisão preventiva do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a superação da Súmula 691 do STF, que
impede o conhecimento de
contra decisão de relator que indefere liminar em
habeas corpus
tribunal superior, diante da alegação de manifesta teratologia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe habeas corpus
contra decisão que indefere liminar na origem, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou
teratologia da decisão impugnada.
4. No caso concreto, não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a superação da Súmula
691 do STF.
Documento eletrônico VDA51826219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:44
Código de Controle do Documento: 3e175030-f168-40a5-a972-d21b229ae475

5. A situação dos autos não justifica a intervenção prematura do Superior Tribunal de Justiça,
devendo-se aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe
contra decisão que indefere liminar na origem, salvo em caso de
habeas corpus
flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A intervenção do Superior Tribunal de Justiça deve aguardar o esgotamento da jurisdição do
Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, HC n. 957.157/SP, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 28/5
/2025; STJ, AgRg no HC 991.770/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJEN
26/05/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, com pedido de liminar, interposto por IAGOR
, contra a decisão de fls. 56-60 (e-STJ), que indeferiu liminarmente o
FREIRES DOS SANTOS
, por não vislumbrar ilegalidade apta a afastar a aplicação da Súmula n. 691 do STF.
habeas corpus
O agravante insiste que se trata de hipótese de superação do entendimento do verbete
sumular, diante da existência de manifesta teratologia, pois há mais de 3 meses aguarda o
julgamento colegiado do remédio constitucional, o qual está sem movimentação processual desde
27/8/2025.
Ratifica que a prisão preventiva foi decretada em decisão absolutamente genérica, pois
não individualizou o papel do agravante na suposta associação criminosa, não apontou risco real à
ordem pública ou à aplicação da lei penal, ignorou as condições pessoais favoráveis do paciente
(primário, residência fixa, ocupação lícita) e desconsiderou a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares alternativas (e-STJ, fls. 65-72).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
agravo regimental ao órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA51826219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:44
Código de Controle do Documento: 3e175030-f168-40a5-a972-d21b229ae475

É o relatório.

VOTO

O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
não cabe
contra decisão que indefere pedido liminar, ressalvado nos casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de
instância (
. (AgRg no HC 285.647/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
Súmula 691/STF)
DJe
HC 284.999/SP Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
25/08/2014;
.
09/10/2014)
Confira-se os seguintes julgados:

HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
LIBERDADE
PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. MEDIDA CAUTELAR
INOMINADA MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LIMINAR
DEFERIDA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RESE.
INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERE O
PLEITO LIMINAR. ÓBICE DA
MUTATIS MUTANDIS.
SÚMULA 691/STF,
PRECEDENTES.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
CONSTATADA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM NÃO CONHECIDA,
CASSADA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 1. O Superior Tribunal de
Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus contra decisum que
indefere liminar no writ precedente (enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Idêntica compreensão
se aplica, segundo os precedentes desta Corte, aos casos em que o habeas corpus é
impetrado contra decisão que concedeu a medida liminar na origem. Na espécie, está-se
diante de decisão unipessoal proferida nos autos de cautelar inominada manejada com o
objetivo de dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto, a qual deferiu
o pedido emergencial e decretou a prisão preventiva do paciente. Impossibilidade de
conhecimento do writ. 2. Ademais, ausente constrangimento ilegal evidente, a ser
coibido mediante a concessão de habeas corpus de ofício. Hipótese em que a
segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, na medida em que destacou
a decisão da origem a gravidade concreta da conduta, extraída (i) da grande quantidade
de entorpecente apreendido, a saber, 832 (oitocentos e trinta e dois quilos) de cocaína -
a denotar vínculo mínimo com a criminalidade organizada -, e (ii) da interestadualidade
do delito. Pontuou o julgador que, "como bem descreveu o Parquet, não é nem um
pouco crível que um indivíduo a quem foram confiados 832 (oitocentos e trinta e dois)
Documento eletrônico VDA51826219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:44
Código de Controle do Documento: 3e175030-f168-40a5-a972-d21b229ae475

quilos de cocaína, para realização de transporte interestadual de drogas, não tenha
alguma ligação com organizações criminosas ou, ainda, esteja envolvido de forma
profunda na cadeia de produção do tráfico de drogas. E, assim sendo, resta claro o
perigo de sua evasão e/ou obstrução da Justiça, caso fique em liberdade". Salientou que
"oitocentos e trinta e dois quilos de cocaína (presumivelmente não 'batizada') é
quantidade de droga que permitiria, se colocada em circulação pelos tentáculos do
narcotráfico (que certamente se transformará em muito mais que uma tonelada de
droga), a obtenção de vultoso numerário pelas Organizações Criminosas que
obviamente são proprietárias e estão na gerência da operação criminosa de tamanha
envergadura". Entendeu que "uma decisão judicial em caso que envolva
narcotraficância de tão relevante vulto, com caráter de interestadualidade e envolvendo
quase uma tonelada da perniciosa e danosa cocaína, não pode se pautar como questão
ordinária". De fato, tamanha quantidade de droga, que equivale ao ganho de cifras
milionárias pela criminalidade organizada, dificilmente seria entregue a uma pessoa que
não inspire mínima confiança nas lideranças do narcotráfico, parecendo
demasiadamente ingênuo acreditar que se trata de agente escolhido aleatoriamente para
o transporte interestadual de nada mais nada menos que 832kg (oitocentos e trinta e
dois quilos) de cocaína, possivelmente pura. Daí porque a fixação de medidas cautelares
diversas da prisão não se mostra satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem
jurídico ameaçado pela liberdade plena do paciente. 3. Habeas Corpus não conhecido,
cassada a liminar anteriormente deferida.
(HC n. 957.157/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/5/2025,
28/5/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
SÚMULA 691/STF.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO DISTRITO DE CULPA. NECESSIDADE DA
CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A
MITIGAÇÃO DA
AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM
SÚMULA 691/STF.
EXAME 1. Agravo regimental interposto por Bethania Farias da Silva contra decisão
monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado para revogação da
prisão preventiva decretada em razão de sua suposta prática do crime de tráfico de
drogas (art. 33, caput, da
. A defesa alegou condições pessoais
Lei n. 11.343/2006)
favoráveis e sustentou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em
verificar se a manutenção da prisão preventiva, decretada com base na quantidade de
drogas apreendidas e na ausência de elementos que vinculem a agravante ao distrito da
culpa, é legítima, mesmo diante da primariedade e de outras condições pessoais
favoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Súmula n. 691 do Supremo
Tribunal Federal, em regra, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra
decisão que indefere a liminar na origem, sob pena de indevida supressão de instância,
Documento eletrônico VDA51826219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:44
Código de Controle do Documento: 3e175030-f168-40a5-a972-d21b229ae475

ressalvadas as hipóteses em que evidenciada decisão teratológica, desprovida de
fundamentação ou patente ofensa ao princípio da razoabilidade. 4. A prisão preventiva
foi decretada com base em fundamentação concreta, destacando-se a apreensão de 115
porções de cocaína, totalizando 37,2g, o que evidencia a gravidade concreta da conduta
e justifica a segregação para garantia da ordem pública. 5. A decisão também
considerou a ausência de comprovação de endereço fixo da agravante, circunstância que
compromete a sua vinculação ao distrito da culpa e justifica a medida cautelar extrema
para assegurar a aplicação da lei penal. 6. Embora a agravante seja tecnicamente
primária, com condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, isoladamente, não
impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do
do CPP. 7. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a
art. 312
quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como a inexistência
de elementos que assegurem o comparecimento da ré aos atos do processo, são
fundamentos idôneos para a medida cautelar. 8. Conforme entendimento desta Corte
Superior, inexiste ilegalidade flagrante, apta a ensejar a mitigação ou superação da
se o pedido liminar foi indeferido fundamentadamente pelo relator,
Súmula 691/STF,
por reputar ausentes os requisitos autorizativos da medida urgente, entendendo
necessários o exame mais detido e maiores informações acerca do direito invocado pelo
impetrante, exatamente como no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo
regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando
lastreada em fundamentos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, como a
quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida. 2. A ausência de
comprovação de endereço fixo que vincule o réu ao distrito da culpa autoriza a custódia
cautelar para garantir a aplicação da lei penal. 3. A existência de primariedade e outras
condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva,
quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
(AgRg no HC n. 991.770/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/5/2025,
)
26/5/2025.

No caso dos autos, o Desembargador Relator entendeu que não estão presentes os
requisitos autorizadores da medida de urgência em decisão suficientemente motivada (e-STJ, fls.
30-45).
Não se verifica, pois, a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de
modo a justificar o processamento da presente ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51826219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:44
Código de Controle do Documento: 3e175030-f168-40a5-a972-d21b229ae475

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.041.719 / RJ
Número Registro: 2025/0388848-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00545965520258190000
08112744520258190066
093070252025
545965520258190000
8112744520258190066 93070252025
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS DE SOUZA CALAZANS
ADVOGADO
: LUCAS DE SOUZA CALAZANS - RJ251513
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: IAGOR FREIRES DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: RUSLAN MARFORI DE ALMEIDA ALONSO
CORRÉU
: PATRICK MACHADO DE ASSIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52622641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:41:42
Código de Controle do Documento: 71e48fd6-4859-436f-b2e0-351cb05c65f4

AGRAVANTE : IAGOR FREIRES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : LUCAS DE SOUZA CALAZANS - RJ251513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:41:42
Código de Controle do Documento: 71e48fd6-4859-436f-b2e0-351cb05c65f4